Tribunal: TJES
Processo: 5004155-93.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004155-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA
COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004155-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA
COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ELIEL RODRIGUES DE SOUZA
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

Segundo a inicial, o Paciente foi denunciado, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, por suposta prática dos crimes incursos nos art. 121, §2º, II, III, IV e VI c/c §7º, III, e na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal.

Afirma o impetrante que houve o cerceamento de defesa por ausência de intimação da Defensora Dativa da r. decisão de pronúncia.

Aponta as condições favoráveis do Paciente e por consequência a inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

Assim, requer o trancamento da ação penal em curso na 1ª Vara Criminal de Vitória/ES ou a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

Com a inicial, foram anexados documentos probatórios.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, consoante decisão no ID nº 2663792.

Informações prestadas no ID nº 2753122.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras do ilustre Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza, opinou pela denegação da ordem (ID nº 3028465).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5004155-93.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ELIEL RODRIGUES DE SOUZA
COATOR: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA
Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado em favor de
ELIEL RODRIGUES DE SOUZA
com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o MM. JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES.

Segundo a inicial, o Paciente foi denunciado, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, por suposta prática dos crimes incursos nos art. 121, §2º, II, III, IV e VI c/c §7º, III, e na forma do artigo 14, II, todos do Código Penal.

Afirma o impetrante que houve o cerceamento de defesa por ausência de intimação da Defensora Dativa da r. decisão de pronúncia.

Aponta as condições favoráveis do Paciente e por consequência a inexistência dos requisitos da prisão preventiva.

Assim, requer o trancamento da ação penal em curso na 1ª Vara Criminal de Vitória/ES ou a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por medidas cautelares diversas.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pelo improvimento da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Narra a peça acusatória que:

“Segundo apurado, a vítima Aline Neres Santos e o denunciado viveram em união estável por cerca de 01 (um) ano, tendo a vítima terminado o relacionamento no início do mês de maio de 2016.

Entretanto, ELIEL não aceitou o fim do relacionamento e passou a pressionar Aline, ligando e mandando mensagens constantemente, chegando, em certa ocasião, a invadir a casa dela e de lá subtrair documento, cartões de crédito e certa quantia em dinheiro.

Nesse contexto, no dia 23 de junho de 2016, por volta das 6h00, na Rua Soldado Apolinário dos Reis, nº 74, bairro Parque Moscoso, nesta Capital, o denunciado, dando início ao seu intento de ceifar a vida da vítima, invadiu sua residência e se escondeu no banheiro.

Algum tempo depois, a vítima acordou e foi ao banheiro, sendo que ao entrar no cômodo foi surpreendida pela presença de ELIEL que, com animus necandi, fazendo uso de uma barra de ferro e sem nada dizer, passou a imediatamente desferir golpes contra Aline, causando-lhes os ferimentos descritos no laudo de exame de lesões corporais de fl. 34.

Enquanto era agredida, Aline gritou por socorro e tentou se defender, quando ELIEL deixou cair o instrumento da agressão, aproveitando a vítima o momento que o denunciado se abaixou para retomar a barra de ferro para correr e se trancar no quarto.

O crime não se consumou por razões alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima, mesmo ferida, conseguiu se aproveitar de um descuido de ELIEL para escapar e se trancar no quarto, quando um vizinho gritou do lado de fora do imóvel que havia chamado a polícia, levando-o a empreender fuga.

O denunciado atentou contra a vida da vítima por não aceitar o fim do relacionamento de união estável que mantiveram, recusando-se Aline a reatá-lo, caracterizando a motivação fútil, e em razão do sexo feminino da vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

(...)

Por fim, constatou-se que o crime foi praticado na presença dos filhos da vítima, que estavam no quarto ao lado de onde aconteceram as agressões, tendo a filha de Aline, Ana Carolina Neres Bahia, efetivamente presenciado sua genitora sendo golpeada.

Compulsando os autos, verifica-se diante das informações prestadas pela autoridade coatora, que foi expedida carta precatória intimando o paciente da r. decisão de pronúncia, porém o mesmo não foi localizado, restando assim a intimação por edital.

Posteriormente, o processo foi remetido a Defensoria Pública, a qual formulou pedido de revogação da prisão preventiva, e inclusive, fez menção ao trecho da decisão de pronúncia, sem refutar a nulidade da intimação de defesa. Desta forma, fica evidente que a defesa técnica do acusado, naquele momento, tomou ciência da decisão que o pronunciou.

Destarte, não vislumbro que o paciente teve cerceamento de defesa, uma vez que não foi impedido de produzir provas que a ele compete, assim como não cabe o trancamento da ação penal, uma vez que a sessão de julgamento está designada para o dia 25/08/2022 às 9 horas, data próxima.

Sobre o assunto, destaca-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL.

UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento.

2. O alegado constrangimento ilegal é analisado para a verificação da eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal.

HOMICÍDIO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVIMENTO DO RECURSO PARA SUBMETER O RÉU A JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO QUANTO AO ACÓRDÃO PROFERIDO. PACIENTE QUE POSSUI DEFENSOR CONSTITUÍDO QUE FOI DEVIDAMENTE CIENTIFICADO POR MEIO DO DIÁRIO DE JUSTIÇA. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA PRONÚNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.

1. O artigo 420, inciso I, do Código de Processo Penal preceitua que a intimação da decisão de pronúncia será feita pessoalmente ao acusado, exigência que não se estende ao acórdão proferido no julgamento do respectivo recurso.

2. A doutrina tem dispensado a intimação pessoal do réu que possui defensor constituído até mesmo quanto à decisão de pronúncia proferida em primeira instância, dada a relação de confiança existente entre eles, que demonstra a inequívoca ciência da submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Na espécie, não obstante o paciente não tenha sido pessoalmente intimado do acórdão impugnado, verifica-se que o advogado por ele constituído foi devidamente notificado tanto da sessão de julgamento do recurso de apelação quanto do acórdão nele proferido por meio do Diário de Justiça Eletrônico, o que afasta a eiva articulada na impetração. Precedente.

4. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 540980/MA – Relator: Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, data julgamento: 20/02/2020, publicação DJe: 05/03/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015.

MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. NULIDADE. PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA.

2. "Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio" (AgInt no AREsp 1.764.458/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe de 28/05/2021).

(AgInt no AREsp 2059339/SC – Relator: Ministro ANTONIO CARLOS, QUARTA TURMA, julgamento: 27/06/2022, DJe: 01/07/2022)

Em relação aos pedidos de concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por outras medidas, cabe destacar que os motivos e os modos utilizados pelo paciente para consumar o crime são de grande relevância para confirmar os indícios de autoria e materialidade, além de agravar a conduta delituosa.

Cabe destacar que o crime de feminicídio não se consumou, pois a vítima conseguiu fugir e se trancou no quarto, tendo o paciente empreendido fuga.

Nesse ínterim, na hipótese concreta, o juiz procedeu a devida análise dos requisitos e dos fundamentos da medida constritiva (
fumus comimissi delicti, periculum libertatis
e o perigo gerado pelo estado de liberdade), conforme a previsão legal disposta no art. 312 do CPP. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Com relação ao
periculum libertatis
, a prisão foi motivada tendo por base, especialmente, o fundamento para garantir a ordem pública, tendo sido demonstradas, a partir da gravidade em concreto da conduta, visualizada pelos meios e modos empreendidos.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O DECRETO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

CESSAÇÃO DA ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016).

2. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

(AgRg no HC 740596/SE – Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgamento: 02/08/2022, DJe: 10/08/2022)

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse é o entendimento do e. Superior Tribunal Justiça:

“
(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)
” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Com efeito, tendo em vista não restar comprovado nos autos ilegalidade na intimação da defesa, nem constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente, não verifico hipótese e motivação suficiente para o trancamento da ação penal em curso na 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, concluindo-se, portanto, que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido opina o Douto Procurador de Justiça, Dr. Sócrates de Souza (ID nº 3028465):

“(...) Como se observa, a douta Defensoria Pública Estadual, ao manusear os autos, inseriu no petitório apresentado ao Juízo, trechos da r. decisão proferida, o que demonstra, pelo menos em tese, ter tomado ciência da mesma.

(...)

Quanto aos pedidos de concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por outras medidas, penso que não devem ser acolhidos, não obstante o paciente ser, como alegam os impetrantes, possuidor de bons antecedentes, ser portador de deficiência e nunca ter respondido a outra ação penal ou inquérito policial, pois, o cerne da questão está, objetivamente, na fuga após o cometimento do crime, demonstrado na impossibilidade de o mesmo ser intimado em duas oportunidades.

(...)

Em suma, os fundamentos objetivos para decretação da prisão preventiva do paciente e os elementos concretos contidos no processo revelam a presença dos requisitos autorizadores da prisão do recorrido.

(...)

Ante o exposto, data vênia, opino pelo não reconhecimento da nulidade aventada pois não existe e no mérito, opino pela denegação da ordem.”

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE HABEAS CORPUS IMPETRADA
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA – HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – FEMINICÍDIO – NÃO CONSUMADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. A Defensoria Pública assistia o réu e inclusive fez menção ao trecho da sentença, demonstrando assim que a defesa técnica do acusado, naquele momento, tomou ciência da decisão que o pronunciou.

2. Em relação aos pedidos de concessão de liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por outras medidas, cabe destacar que os motivos e os modos utilizados pelo paciente para consumar o crime são de grande relevância para confirmar os indícios de autoria e materialidade, além de agravar a conduta delituosa.

3. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

4. Com efeito, tendo em vista não restar comprovado nos autos ilegalidade na intimação da defesa, nem constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar da paciente, não verifico hipótese e motivação suficiente para o trancamento da ação penal em curso na 1ª Vara Criminal de Vitória/ES, concluindo-se, portanto, que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

5. ORDEM DENEGADA.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5004155-93.2022.8.08.0000, em que é paciente ELIEL RODRIGUES DE SOUZA e autoridade coatora MM. JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.